Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-91.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Relação de consumo. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, declarada a inexigibilidade da dívida, negada a pretendida indenização por danos morais. Insurgência da ré-sucumbente. Irresignação impróspera. Inversão do ônus da prova em razão da natureza

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Relação de consumo. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, declarada a inexigibilidade da dívida, negada a pretendida indenização por danos morais. Insurgência da ré-sucumbente. Irresignação impróspera. Inversão do ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação jurídica. Apelante que não comprovou a existência da contratação a dar lastro às cobranças pelos serviços supostamente prestados. Inexistência e inexigibilidade dos débitos. Ausência de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais reclamados pelo autor, sem que tenha havido recurso por parte deste, tornando a matéria preclusa. Ônus sucumbenciais a serem exclusivamente suportados pela fornecedora, à luz do princípio da causalidade e pela própria derrota na causa. Sentença mantida na integralidade. Recurso desprovido.